Tribunal: TJPA
Processo: 0815420-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815420-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERÍODO NÃO COMPUTADO NO CÁLCULO DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de retificação do cálculo da pena.

2. Por meio do recurso, a defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que sejam descontados 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias da pena, referente aos períodos em que o reeducando cumpriu prisões preventivas em relação aos processos em que foi condenado.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em verificar se no cálculo da pena foram considerados os períodos que o apenado cumpriu prisões cautelares.

III. Razões de decidir:

4. Nos termos do art. 42 do Código Penal, o período de prisão preventiva deve ser computado, a título de detração, como pena efetivamente cumprida, devendo ser descontado do total das penas impostas ao reeducando.

5. Inclusive, a detração deve ser realizada em relação ao período em que o apenado esteve cumprindo prisão domiciliar, posto que implica em severa restrição de liberdade e de locomoção do indivíduo, conforme inteligência do art. 317 do Código de Processo Penal.

6. Na espécie, não foi computado no cálculo da pena o período de 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias, referentes às prisões cautelares que o apenado cumpriu antes das condenações definitivas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo em execução penal conhecido e parcialmente provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 940.155/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.

Dispositivos relevantes citados:
ART. 42 do CP; e
art. 317 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.(a) Desembargador(a) ______________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0815420-11.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução penal interposto por
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de retificação do cálculo da pena.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja detraído da pena o período em que o apenado esteve cumprindo prisão preventiva domiciliar (ID-22116071).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso (ID-22116074).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-22116076).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-22311324).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

1.

DA DETRAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA

A defesa

pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja realizada a detração de 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias da pena, referente aos períodos em que o reeducando cumpriu prisões preventivas em relação aos processos em que foi condenado.

A partir da análise dos autos, constata-se que o pleito merece parcial acolhimento.

Nos termos do art. 42 do Código Penal, o período de prisão preventiva deve ser computado, a título de detração, como pena efetivamente cumprida, devendo ser descontado do total das penas impostas ao reeducando.

Vejamos:

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Inclusive, a detração deve ser realizada em relação ao período em que o apenado esteve cumprindo prisão domiciliar, posto que implica em severa restrição de liberdade e de locomoção do indivíduo, conforme inteligência do art. 317 do Código de Processo Penal,
verbis:

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO NO QUAL O APENADO FOI SUBMETIDO A MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, representativo de controvérsia, deve ser realizada interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal.
Assim, o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como sanção efetivamente cumprida para fins de detração da pena, e
desconsiderado, contudo, para fins de benefícios, tendo em vista que o apenado não se encontrava em cárcere.

[...]

(AgRg no HC n. 940.155/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

No caso em apreço, em consulta ao SEEU (processo nº 2002446-04.2021.8.14.0401) consta no atestado da pena (mov. 184.2), emitido em 24/05/2023, que o reeducando já havia cumprido
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de pena
, do total de 21 (vinte e um) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

A partir da data de emissão do citado atestado da pena, constata-se que foi considerado como cumprimento de pena pelo apenado o período compreendido entre
24/01/2021 e 24/05/2023, totalizando exatos 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

Nos autos do processo de conhecimento nº 0001877-08.2019.8.14.0401 consta que o apenado foi preso em flagrante no dia 23/01/2019 e, após conversão em prisão preventiva, foi revogada em 23/08/2019, totalizando
07 (sete) meses
de encarceramento (mov. 184.3).

Por sua vez, nos autos do processo de conhecimento nº 0807398-27.2021.8.14.0401 consta que o apenado foi preso em flagrante no dia 20/05/2021, convertida em prisão preventiva em 24/05/2021, permanecendo no cárcere até a prolação da sentença condenatória em 01/09/2021, totalizando
03 (três) meses e 12 dias
(mov. 184. 7) de custódia cautelar.

Da análise dessas informações, verifica-se que não foi computado o período de 07 (sete) meses de prisão preventiva

cumprida pelo apenado

em relação ao primeiro processo.

Quanto ao segundo processo, não foi detraído apenas o período entre a prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, no total de 04 (quatro) dias.

Portanto, a decisão combatida deve ser reformada, a fim de que seja retificado o cálculo da pena e sejam detraídos
07 (sete) meses e 04 (quatro) dias
da pena remanescente do reeducando.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/03/2025